Tribunal: STF
Processo: RE 488260
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.  Conta
   telefônica. Cobrança. Assinatura básica. Matéria
   infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedente. 3. Aplicação de
   multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Caráter
   infundado do recurso. Posicionamento pacífico da Corte. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.